Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de exame diagnóstico em ação de conhecimento ajuizada por MARIDILVA BRANDÃO DE SOUZA. Em exame aos autos principais, verifica-se que a recorrente protocolou contestação em que comunicou o cumprimento da decisão agravada. Em vista de eventual exaurimento do objeto da decisão, com consequente perda do interesse recursal, e em atenção ao contraditório, ampla defesa e ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403